Tribunal: TJMT
Processo: 0002034-78.2008.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002034-78.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA PRADA DE MORAES - CPF: 459.788.591-91 (APELANTE), WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA (APELADO), MARIA DA GLORIA PRADA DE MORAES - CPF: 459.788.591-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELLEN CRISTINA PRADA DE MORAES SILVA - CPF: 046.013.321-76 (APELANTE), SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), VIVIANNE MENDONCA SA ARRUDA - CPF: 964.768.001-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DESTITUIÇÃO DE ADVOGADO – NOTIFICAÇÃO REGULAR – ACORDO SUPERVENIENTE – HOMOLOGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, conclui-se que o apelante pretende a cobrança/execução da verba honorária, devendo, para tanto, propor ação autônoma e específica em desfavor de sua ex-cliente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002034-78.2008.8.11.0003

APELANTE:
MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA

APELADO: WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo douto advogado
MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – MT,
MMª. Juíza Maria das Graças Gomes da Costa
, que nos autos da Ação de
Execução de Alimentos Nº
2034-78.2008.8.11.0003 – Cód. 406330
, proposta por
ELLEN CRISTINA PRADA DE MORAES
em face de
WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA
, julgou extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o desinteresse da autora, por não promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Em suas razões recursais, o advogado atuando em nome próprio, sustenta a ausência de comprovação de notificação quanto a destituição do patrono, aduzindo que a Defensoria Publica comparece aos autos juntando os documentos de fls. 245/251, sem qualquer notificação válida e regular acerca de sua destituição realizada nos autos.

Assevera que para tomasse conhecimento da falcatrua
(sic)
perpetrada nos autos, é imprescindível a comprovação de sua notificação extra judicial pessoal ou cartorária, até mesmo para que lhe seja possibilitado o ajuizamento das medidas cabíveis.

Aponta que restou amplamente noticiado nos autos que o caso enseja a fraude processual engendrada pela Sra. Ellen e o executado, em conluio, para prejudicar o causídico subscritor e até mesmo a própria exequente.

Expõe ter havido flagrante ofensa aos direitos e trabalho do Advogado, posto que o apontado “acordo” não leva em consideração a existência do contrato de honorários advocatícios firmado com a exequente, nem a verba sucumbencial arbitrada nos autos.

Ressalta que além da capacidade de ser parte e da capacidade de estar em juízo, alguém, para propor, contestar ou firmar acordo precisa estar representado em juízo por advogado legalmente habilitado, o que não se vislumbra do incrédulo “acordo”.

Verbera que caso mantida a homologação do inescrupuloso acordo nos termos em que firmando, o Judiciário estará chancelando a fraude processual engendrada, quer seja em prejuízo da exequente, quer seja em seu prejuízo, posto que jamais conseguirá receber os honorários contratuais, quiçá os sucumbenciais arbitrados na sentença.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença declarando nulo o malfadado acordo dos autos, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, alternativamente, que seja reformada a sentença declarando nulo o funesto acordo, determinando o prosseguimento do feito com a designação de audiência com a presença de todas as partes, inclusive o apelante, para fins de homologação ou não de novo acordo a ser decidido em Juízo. (Id. 76153827/76153827)

Devidamente intimados a ofertarem contrarrazões, somente o apelado
WELLINGTON
apresentou no Id. 76153831, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na origem que
ELLEN CRISTINA PRADA DE MORAES
ajuizou ação de execução de alimentos em face de
WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA
, aduzindo,

em síntese, que o executado foi condenado, nos autos nº 888/97, a pagar a exequente que é sua filha, a titulo de pensão alimentícia, o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo à época, a ser pago todo dia 05 (cinco) de cada mês, mediante depósito bancário.

Alega, todavia, que o executado nunca cumpriu com sua obrigação, tornando-se inadimplente com a obrigação alimentar, não restando outra alternativa a exequente que não a propositura da execução.

Após o processamento do feito, a magistrada julgou extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o desinteresse da autora, por não promover os atos e diligências que lhe incumbia.

O apelante

se insurge-se contra o
decisum
sustentando a ausência de comprovação de notificação quanto a sua destituição, a ausência de capacidade postulatória da exequente e que o acordo entabulado nos autos não leva em consideração a existência do contrato de honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que a capacidade postulatória
é a capacidade plena de representar as partes perante os órgãos do Poder Judiciário. Para formular pleitos adequadamente perante o juiz, o sistema exige que, em regra, a parte aja por meio de um advogado legalmente reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil constituído como procurador da parte.

Por sua vez, o
acordo judicial
, como o próprio nome já diz, é o
acordo
celebrado entre as partes envolvidas em um processo
judicial
, com a análise do juiz, que verificará se os termos são aceitáveis para a causa que está sendo julgada.

Nesse ponto, imperioso destacar que a exequente já havia recebido maior parte dos valores a que tinha direito (Id. 76153799), havendo apenas um saldo remanescente em que foi pleiteado a penhora online via BACENJUD (Id. 76153797/76153799) pleito este deferido pela decisão de Id. 76153800, não restando caracterizada a alegada fraude processual.

O apelante aponta ainda, a nulidade do acordo por ausência de comprovação de notificação quanto a sua destituição. Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque da leitura dos autos, constata-se pelos documentos constantes do Id. 76153808 – pág. 1 e 6, que a exequente destituiu o causídico apelante, nomeando a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como sua representante processual, de modo que não há falar em nulidade por ausência de notificação.

Todavia, em que pese as partes não convencionarem sobre os honorários sucumbenciais, o que aliás nem poderiam, a remuneração do douto causídico já havia sido fixada por ocasião da decisão datada de 14/08/2018 (Id. 76153805).

Assim, da análise dos autos, conclui-se que o apelante pretende, na verdade, executar a verba honorária nos mesmos autos, quando deve propor ação autônoma e específica em desfavor de sua ex-cliente para tanto.

A propósito, segue entendimento do STJ sobre o assunto,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma.
2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESTITUIÇÃO DE ADVOGADO – NOTIFICAÇÃO REGULAR – ACORDO SUPERVENIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA
– RECURSO DESPROVIDO. Não se pode retirar do advogado, o direito ao recebimento de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais, em proporção ao tempo em que este atuou no processo. Todavia, esta matéria deve ser objeto de enfrentamento por meio de ação própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo defeso ao causídico pretender executar a verba honorária nos mesmos autos, em especial porque não possui mais poderes de representação.”
(N.U 0002442-23.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO – ACORDO – DESCONSTITUIÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTE DO STJ – ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. “[...] "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo.
Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente"
(AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). [...]”. (AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017) Se a distribuição da verba honorária não condiz com a proporcionalidade do trabalho desenvolvido por ambos os causídicos, mostra-se pertinente a sua adequação.”
(N.U 0000340-66.2011.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES – RECUSO QUE PRETENDE DISCUTIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ADVOGADO DESTITUÍDO NO CURSO DO PROCESSO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO PROVIDO.

“Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos. Precedentes do STJ. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução. Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba. Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo.” (STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).“
(N.U 0010119-07.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021